Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-91.2020.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-91.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEMIR ACELINA DA SILVA - CPF: 002.104.621-24 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000593-91.2020.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal

Recorrente(s):

EDEMIR ACELINA DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SAPEZAL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO – PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a Recorrente pleiteia a progressão para a Classe B e retroativos a agosto de 2016, por ter feito Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica.

Conforme bem pontuado em sentença,
o decreto municipal 58/2016, que estruturou os critérios para a progressão na carreira,
diz que
:

“CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS PARA A ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE ENQUADRAMENTO - MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA - PROMOÇÃO, DA CLASSE "A" PARA A CLASSE "B", CONFORME A LEI Nº 1.053/2013 E LEI Nº 1262/2016. [...]

3.2. GRUPO OCUPACIONAL -
TÉCNICOS DO SUS - NIVEL MÉDIO 3.2.1. Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos para o enquadramento: a) Interstício de 3 (três) anos na Classe A; b)
apresentação do diploma de graduação
, nas diferentes modalidades (bacharelado, licenciatura, tecnológico) na área da saúde abrangendo as 14 profissões específicas da área: Serviço social, Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional. Ainda que não esteja relacionada pela Resolução CNS nº 218/1997, inclui no rol das profissões de saúde os graduados em Saúde Coletiva e Saúde e Segurança do Trabalho. 3.2.2 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) Requisitos para o enquadramento: a) Interstício de 3 (três) anos na Classe A; b) apresentação do diploma de graduação, nas diferentes modalidades (bacharelado, licenciatura, tecnológico) na área da saúde abrangendo as 14 profissões específicas da área: Serviço social, Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional. Ainda que não esteja relacionada pela Resolução CNS nº 218/1997, inclui no rol das profissões de saúde os graduados em Saúde Coletiva
.”

Do exame dos documentos apresentados junto à inicial (certificado de curso), entendo que os requisitos do decreto não foram cumpridos pela parte requerente.

Assim sendo, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de progressão do servidor da Classe “A” para a Classe “B”, por considerar que o autor não possui graduação de curso superior especificado no decreto municipal acima citado.

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021